Tribunal: TJDFT
Processo: 0761147-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. APLICAÇÃO DA SÚMULA 598 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou, em síntese, “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a autora isenta do pagamento do imposto de renda, devendo o réu abster-se de efetuar os descontos a esse título, e para condená-lo a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de 25/10/2018, com a devida correção[...]”.
2. O Distrito Federal suscita preliminar de nulidade, alegando que é necessária a realização de perícia técnica especializada e que não foi exibido laudo oficial para embasar o pedido autoral. No mérito, sustenta que é incabível a isenção tributária retroativa e que eventual restituição do indébito deve contar do trânsito em julgado ou da data de distribuição do feito, assim como sustenta que a forma de correção monetária determinada está incorreta.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 60885179). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. Preliminar de nulidade. A Súmula 598 do STJ, dispõe: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." E nos termos do art. 19, III da CF, é vedado ao ente federado recusar fé aos documentos públicos. No caso, o relatório médico foi elaborado por profissional da rede pública (ID 60884550), com potencial de comprovar o estado de saúde da recorrida. Assim, não há necessidade de perícia oficial, em consonância com o art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88. Preliminar rejeitada.
5. O Distrito Federal tem capacidade para promover a arrecadação do imposto de renda, bem como é o detentor dos valores retidos diretamente da folha dos servidores públicos, consoante o art. 157 da Constituição Federal. E segundo a Súmula no 447, do STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”
6. Outrossim, o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, estabelece que o portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda. Ademais, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (Lei Complementar no 769/2008, art. 61, § 1o).
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial.
8. Nesse contexto, considerando que a autora é portadora de cardiopatia grave desde o ano de 2010 (ID 60884550), a partir desta data ocorreu a repetição do indébito, até a efetiva implementação da isenção no contracheque da servidora.
9. Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à atualização do débito, porquanto a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21, devendo ser aplicada a SELIC, sem a incidência de juros, pois já contabilizados no referido índice.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pela SELIC, que já engloba os juros, na forma da EC 113/2021.
11. Isento de custas (Art. 1o do Decreto-Lei 500/69), condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/05.